Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE.
1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte.
2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões.
3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão.
4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.